Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-46.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802613-46.2022.8.14.0123

APELANTE: MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802613-46.2022.8.14.0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Contratação não comprovada. Cobrança de seguro não autorizada. Danos morais. Repetição do indébito. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível da autora, MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS, para declarar a inexistência da relação contratual discutida, determinar a restituição simples ou em dobro das parcelas descontadas indevidamente, fixar indenização por danos morais e inverter os ônus sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva do banco agravante; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; e (iii) examinar a regularidade da decisão monocrática quanto à inexistência de contratação, responsabilidade civil da instituição financeira e condenação em danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O banco agravante figura como parte legítima para responder pela cobrança de seguro não contratado, visto que realizou diretamente os descontos impugnados, atraindo a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

4.

A tese de prescrição quinquenal não prospera, pois a pretensão da autora se baseia em defeito na prestação do serviço e os descontos se estenderam até o ano de 2020, sendo tempestiva a propositura da demanda, conforme art. 27 do CDC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1720909/MS).

5.

A ausência de comprovação da contratação do seguro, mediante contrato com assinatura válida e duas testemunhas, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira por ato ilícito nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece como indevida a cobrança de valores por serviços não expressamente contratados, sendo cabível a repetição do indébito e a indenização por danos morais diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e à segurança econômica do consumidor.

7.

O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00, revela-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, o porte econômico do banco e os precedentes jurisprudenciais.

8.

A restituição dos valores descontados deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ (EAREsp 676608/RS), sendo devida de forma simples ou em dobro conforme a data dos descontos.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de seguro justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A repetição do indébito segue a modulação de efeitos firmada no EAREsp 676608/RS, sendo devida em dobro apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe da demonstração de culpa.

Di

spositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 27; 34; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv nº 0800440-71.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A.,
em
que litiga com
MARTINHA DA SILVA MASCARENHAS,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 20406869), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença de origem para:
“
a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos autos; b) condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ); d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 20899823), o agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal e, no mérito, reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da violação aos corolários da boa-fé objetiva - afronta aos institutos do
venire contra factum proprium
,
supressio/surrectio
e
duty to mitigate the loss
, da inexistência de dano moral - da necessária redução do valor arbitrado, da inexistência de dano moral e da ausência dos requisitos necessários para aplicação do art. 42 do CDC.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 21527788).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Passo a análise das preliminares arguidas.

a)

Ilegitimidade Passiva

Infere-se dos autos que a empresa requerida Banco Bradesco S/A, é pessoa jurídica que mantém uma relação negocial, tanto é que o produto - seguro - comercializado foi descontado na conta da parte autora pelo Banco Bradesco, cujo fato é incontroverso.

Tendo o banco participado da relação jurídica, por consequência, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 34, ambos do CDC, deve responder solidariamente com a seguradora pela reparação dos eventuais danos causados ao autor.

Assim,
não há como acolher a preliminar arguida pelo Banco Bradesco S/A
, que deve responder pelos eventuais danos causados ao consumidor.

b)

Prescrição Quinquenal

Vejamos, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ora, é entendimento remansoso na jurisprudência pátria que o prazo prescricional aplicável às pretensões de declaração de inexistência de débito com base em contratação fraudulenta de empréstimo consignado é quinquenal,
com marco inicial a partir do vencimento da última parcela descontada nos proventos do beneficiário.

Neste sentido, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). Grifei.

Seguindo essa linha de intelecção, e da análise dos autos, tem-se que o último desconto realizado no benefício previdenciário do apelante
ocorreu aproximadamente no ano de 2020.

Portanto,

rejeito a preliminar

Passo a análise do mérito

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes cobrança de seguro efetuado junto ao INSS, que afirma nunca ter contratado.

Rememoro que, em contestação, o agravante não juntou o contrato supostamente firmado entre as partes. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira havia demonstrado a regularidade da contratação (PJe ID

18580984).

Por conseguinte, a requerente interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo que foi imposto contrato de seguro, sem que este tivesse sido devidamente contratado pela parte autora.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 20406869):

“Nesse sentido, é importante observar o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao consumidor, parte considerada hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova. Essa inversão se dá em virtude de o consumidor ser considerado o lado mais fraco da relação consumerista, cabendo, portanto, ao banco a comprovação da legitimidade do empréstimo.

No presente caso, verifica-se que o banco não apresentou o contrato firmado entre as partes para a utilização do seguro, conhecido como MBM previdência complementar, contendo o reconhecimento válido da autora, qual seja a assinatura a rogo e com duas testemunhas. Essa documentação seria necessária para justificar os valores descontados.

Assim, percebe-se que o desconto foi realizado de forma indevida, sem autorização prévia, causando à autora restrições em seu orçamento mensal por vários meses.

Diante dos fatos apresentados, fica claro que, ao não existir o contrato e, consequentemente, ao haver cobrança indevida, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual o dever de reparar os danos causados ao consumidor não se baseia na culpa, mas sim na lei. A exclusão dessa responsabilidade está prevista apenas em duas situações: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em questão.

Assim, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ANUÊNCIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO MENSAL COMPULSÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM R$ 3.000,00. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800440- 71.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do requerido é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“No que tange o quantum indenizatório, é amplamente reconhecido que o valor da indenização por danos morais deve ser significativo o suficiente para desencorajar futuras condutas lesivas e para compensar os constrangimentos indevidamente sofridos. No entanto, a indenização não pode ser fixada em um patamar excessivo, evitando-se assim o enriquecimento sem causa e quaisquer abusos. O arbitramento deve ser feito com moderação, levando em consideração o grau de culpa e o porte econômico das partes, seguindo o critério da razoabilidade.

Nesse contexto, diante dos prejuízos causados à autora e do poder econômico da requerida, bem como levando em conta valores arbitrados em casos semelhantes e os descontos realizados, entendo que o valor de R$ 3.000,00 seja razoável e proporcional.”.

Por conseguinte, ponderei pela fixação do
quantum,
a título de danos morais, no montante de
R$ 3.000,00, por ser adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples ou em dobro, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID 20406869).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/06/2025